Tribunal: TJBA
Processo: 0005693-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005693-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TRC COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão que reconheceu a preclusão lógica do Recurso Especial, em razão de acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita Embargos de Declaração deve ser mantida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0005693-98.2010.8.05.0001, em que é agravante AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS e em que é agravado TRC COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça